Tribunal: TJSP
Processo: 2125818-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125818-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS e Impetrante FLAVIO AUGUSTO ALMEIDA
OLIVEIRA, é impetrado MM.JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO DA 00 a CJ DA
COMARCA DA CAPITAL - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125818-30.2020.8.26.0000 -Voto no 32852
2
Voto:
32852
Habeas Corpus:
2125818-30.2020.8.26.0000
Comarca:
Itaquaquecetuba
Vara:
1a Vara Criminal
Autos:
1501108-87.2020.8.26.0616
Paciente:
Guilherme Pereira dos Anjos
Impetrante:
Interessado:
Flávio Augusto Almeida Oliveira
Thiago Vinícius Tondacio Cica
Vistos.
O advogado Flávio Augusto Almeida
Oliveira impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor
de Guilherme Pereira dos Anjos, alegando constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente no processo no 1501108-87.2020.8.26.0616, ao qual
responde como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, com trâmite
perante o r. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando a ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar, além da insuficiente fundamentação da decisão que a
decretou (fls. 1/20).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125818-30.2020.8.26.0000 -Voto no 32852
3
30/31).
Dispensadas as informações da digna
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 35/37).
É o relatório.
Verte dos autos originários que o
paciente foi preso em flagrante delito e está sendo processado como
incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 61,
inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal, porque, em 4 de junho de
2020, durante estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia do
COVID -19 (Decreto Estadual no 64.879, de 10 de março de 2020), em
concurso de agentes com Thiago Vinícius Tondacio Cica, mediante
restrição da liberdade das vítimas e grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo contra Gustavo Azevedo Silva e Lucas Emanoel
de Brito, subtraiu o veículo VW/Golf, de cor preta, placas EIW-3959, da
propriedade de Talita Loruana Stangari Dias (fls. 65/68 original).
Segundo a inicial, “as vítimas vieram a
esta comarca utilizando o veículo VW/Golf em razão de Lucas ter se
interessado por uma motocicleta anunciada no site da OLX. Chegando ao
endereço do suposto vendedor, os ofendidos foram recebidos pelos
denunciados, os quais anunciaram o roubo. Em seguida, os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125818-30.2020.8.26.0000 -Voto no 32852
4
obrigaram as vítimas a passarem para o banco de trás do automóvel,
sendo que THIAGO assumiu a direção do carro e GUILHERME, munido de
arma de fogo, ficou ao lado dos ofendidos para ameaçá-los. Nesse contexto,
enquanto os denunciados trafegavam com as vítimas a bordo do veículo
acima, GUILHERME disse que iria matar Lucas e apontou a arma na
direção dele. Nesse momento, Gustavo segurou a mão de GUILHERME, o
qual efetuou um disparo acidental contra THIAGO. Dessa forma, o
automóvel colidiu contra uma parede e GUILHERME imobilizado. Ato
contínuo, policiais militares foram acionados e se dirigiram ao local do
crime, onde GUILHERME se encontrava detido pelas vítimas e THIAGO
estava ferido no interior do veículo V W/Golf. Diante disso, GUILHERME foi
preso em flagrante e conduzido ao distrito policial e THIAGO foi socorrido
ao hospital” (fls. 65/68).
Pois bem.
Trata-se, como se vê, de crime de
extrema gravidade, que vem atormentando e atemorizando a população,
abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de
insensibilidade moral do paciente (notadamente porque agiu em
comparsaria, restringiu a liberdade dos ofendidos, portava arma de fogo
e chegou a apontá-la para uma das vítimas dizendo que iria matá-la, daí
decorrendo um disparo), e fundamentam suficientemente a prisão
cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125818-30.2020.8.26.0000 -Voto no 32852
5
resguardo da ordem pública.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
(conforme denúncia supramencionada), a provas da existência do crime
(Boletim de Ocorrência e Auto de Apreensão e Exibição fls. 9/13; 22/23),
bem como a periculosidade dos agentes, expressamente indicou a
necessidade de garantia da ordem pública: “As circunstâncias em que o
crime foi cometido denotam a organização criminosa e a periculosidade
dos custodiados e recomendam a segregação cautelar dos autuados, como
forma de garantia da ordem pública. A respeito do conceito de ordem
pública, colaciono o seguinte escólio: 'No conceito de ordem pública, não se
visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão' (Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033). Nestes
termos, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão
(previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal) são inadequadas e
insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos
termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, a decretação da
prisão preventiva mostra-se de rigor” (fls. 51/53).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125818-30.2020.8.26.0000 -Voto no 32852
6
Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que
dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 283,
caput, do Código de Processo Penal.
A esse respeito:
“A decretação de prisão preventiva há de encerrar um
juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a
Justiça
em
evidente
'contradictio
in
terminis',
laborando, a par disso, em perigoso prejulgamento da
causa se estivesse a fundamentar mais do que o
razoável a necessidade ou conveniência da segregação
cautelar” (RT 602/340).
Com efeito, a gravidade concreta do
crime e as circunstâncias do fato (comparsaria, restrição da liberdade das
vítimas, emprego de arma de fogo contra uma delas e efetivo disparo),
aliadas à existência de requisitos previstos no artigo 312, caput, do
Código de Processo Penal, recomendam, neste caso, a adoção da medida
extrema, a despeito das demais cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes e inadequadas
ao caso.
Com efeito, presentes os requisitos
necessários à custódia cautelar e suficientemente fundamentada a
decisão que a decretou.
Por fim, cumpre anotar que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125818-30.2020.8.26.0000 -Voto no 32852
7
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.